Tribunal: TJDFT
Processo: 0044821-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0044821-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ILMA ROSA DE MELO SOUZA, VICENTINA ANELITA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ILMA ROSA DE MELO SOUZA, VICENTINA ANELITA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do RE 591797/SP, determinado por meio do despacho de ID no 8799369. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator